Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Crime de roubo e extorsão. Reconhecimento pessoal. Regularidade. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório robusto. Dosimetria adequada. Critério de exasperação. Valor indenizatório mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, (por três vezes), e do artigo 158, § 1o, (por duas vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal. A reprimenda foi estabelecida em 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 86 (oitenta e seis) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado. Fixada indenização mínima a título de reparação por danos materiais em favor da vítima (art. 387, inciso IV, do CPP).
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de ilegalidade do reconhecimento pessoal; (ii) No mérito, aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática dos crimes em que incurso o acusado, com decote de um crime de extorsão; (iii) alterar o critério utilizado para aumento de pena na primeira fase da dosimetria e; (iv) excluir o valor indenizatório mínimo estabelecido.
III. Razões de decidir
3. Não há que ser falar em inobservância ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, haja vista que o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia respeitou as formalidades exigidas pelo preceito normativo, pois antes de proceder ao reconhecimento fotográfico, as vítimas descreveram as características físicas do apelante e, somente após, foi submetida à confrontação da foto dele com a fotografia de outras pessoas.
4. O conjunto probatório aponta, de forma robusta e segura, que o réu praticou os crimes que lhe foram imputados, rejeitando-se o pleito absolutório formulado pela Defesa.
5. Admite-se o depoimento exclusivamente extrajudicial da vítima do crime de extorsão, quando corroborado pelos demais elementos de prova colhidos nos autos e pela prova testemunhal das outras vítimas. Precedente.
6. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 6.1. No caso concreto, deve ser mantido o parâmetro não obrigatório, mas comumente aceito pela jurisprudência, de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena máxima e mínima em abstrato, por se mostrar razoável e proporcional.
7. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, concede a possibilidade do Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e seja oportunizado o direito à ampla defesa e ao contraditório pelo acusado. 7.1 Na hipótese, os danos materiais foram descritos nas ocorrências policiais e os valores indicados pela ofendida em seu interrogatório, não tendo o recorrente trazido aos autos qualquer elemento que evidenciasse a incorreção do montante apontado, sendo, portanto, possível fixar o valor da indenização mínima por danos materiais com base em depoimentos colhidos em audiência, sem necessidade de prova documental rigorosa. Precedentes.
IV. Dispositivo
7. Recursos conhecido e desprovido.